Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702511-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a imediata realização de procedimento de angioplastia. Alega o agravante que sofreu infarto agudo do miocárdio e necessita ser submetido ao procedimento de angioplastia coronariana, sendo classificado como risco vermelho. Afirma que o agravado aguarda em fila de espera, sem previsão de agendamento, correndo risco de morte. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante ao tratamento adequado. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. Na hipótese, não se observa inércia do agravo. O agravante foi atendido com sintomas de infarto em 14/11/2023. Desde então passou por diversos exames e análises médicas, sendo solicitada pelo médico a realização de angioplastia em 22/11/2023 (ID 181187061, pág. 8). O prontuário informa (ID 181187053, pág. 18) que o procedimento - PTE com Angioplastia – foi agendado para 27/11/2023 às 12h00 no ICTDF. No entanto, há anotação “Reforço com equipe para suspensão do exame”. Em 28/11/2023 (ID 181186088, pág. 26 e 181187061, pág. 11) o médico cardiologista intervencionista também anotou: “Paciente de 66 anos, encaminhado para angioplastia. Entretanto possui cateterismo de 13/11/2023 evidenciando DA ocluída, com boa circulação colateral. Sugerimos discussão com Heart Teams para avaliação de CRVM, visando revascularização completa". Após o cancelamento da angioplastia, foi agendado exame de espirometria para 7/12/2023 (ID 181187053,pág. 20). O último relatório médico que veio aos autos, de 7 de dezembro de 2023 (ID 181186088), indica que o paciente está internado no HRC recebendo tratamento, sem previsão de alta. Não há neste relatório referência ao procedimento de angioplastia. Portanto, o acervo probatório não indica omissão do agravado. Ao que parece, o procedimento foi cancelado por critérios médicos (o paciente realizou recentemente cateterismo) e necessitou passar por outras avaliações e exames. Esse cenário impede a concessão de tutela de urgência, pois não cabe ao Judiciário determinar a realização de procedimento sem respaldo técnico. Além disso, o agravante está recebendo tratamento adequado no HRC, conforme informa o relatório médico de 7/12/2023. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial